Tribunal: TJSP
Processo: 2133679-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a determinação de devolução de prazo aos agravados. Descabimento. Constatado vício por ausência de intimação de despachos nas pessoas dos advogados dos requeridos ( agravados ), acertada a devolução de prazo, a obstar o cerceamento de

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inconformismo contra a determinação de devolução de prazo aos agravados. Descabimento. Constatado vício por ausência de intimação de despachos nas pessoas dos advogados dos requeridos ( agravados ), acertada a devolução de prazo, a obstar o cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo ao agravante. Irrelevante que o agravado seja advogado atuante em causa própria, pois não foi intimado das publicações mencionadas. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133679-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante JOÃO LUIS
PIGATTO, é agravado GUILHERME PEREIRA ORTEGA BOSCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133679-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2133679-67.2020.8.26.000.
Comarca: Araraquara.
05a Vara Cível.
Processo no: 0013106-59.2016.8.26.0037.
Prolator ( a ): Juiz Mario Camargo Magano.
Agravante ( s ): João Luis Pigatto.
Agravado ( s ): MM Trauzi – ME e outro.

VOTO No 48.815/2020.
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Inconformismo contra a determinação de devolução
de prazo aos agravados. Descabimento. Constatado vício por
ausência de intimação de despachos nas pessoas dos advogados
dos requeridos ( agravados ), acertada a devolução de prazo, a
obstar o cerceamento de defesa. Ausência de prejuízo ao
agravante. Irrelevante que o agravado seja advogado atuante em
causa própria, pois não foi intimado das publicações mencionadas.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Vistos.
Agravo de Instrumento interposto em
ação de rescisão de contrato c.c. devolução de valores e reparação de
danos, em fase de cumprimento de sentença, contra decisão que
determinou a republicação das decisões de folhas 100 e 125, sob o
fundamento de que os advogados constituídos pelo executado (agravado)
não foram cadastrados no SAJ, nem intimados, das referidas decisões
(folha 137 dos autos do cumprimento de sentença).
Insurge-se
o
exequente,
ora
agravante e benefíciário da gratuidade de justiça, alegando ser o
agravado advogado que atuou em causa própria e que foi revel no
processo de conhecimento, no qual postulou o pagamento pelos serviços
advocatícios que não prestou. Aduz que o recorrido continuou
advogando em causa própria no cumprimento de sentença, tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133679-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
nomeado, posteriormente, dois advogados para representá-lo. Alega que
a ausência de intimação dos patronos do agravado foi suprida pelo
ingresso espontâneo deste nos autos (fls. 126/127), nos termos do art.
239, § 1o, do CPC. Destaca que na petição de fls. 126/127 o agravado
apenas alegou nulidade dos atos processuais ocorridos após a juntada da
procuração, nada alegando acerca da penhora no rosto dos autos e da
rejeição da exceção de pré-executividade, de modo que está preclusa sua
impugnação à penhora, conforme exegese do artigo 272, § 8o, do CPC.
Aduz que, da leitura da procuração outorgada pelo agravado, conclui-se
que ele continuou advogando em causa própria, de modo que não havia
nulidade a ser declarada.
Requer a concessão de liminar para
que seja suspenso o andamento do cumprimento de sentença, uma vez
que está em curso seu prazo para se manifestar sobre a impugnação à
penhora apresentada pelo agravado, bem como pugna pelo provimento
do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com o retorno
dos autos aos « status quo » anterior.
Recurso processado sem concessão
de liminar ( folhas 49/51 ).
O agravante juntou documentos (
folhas 54/55 ).
Contraminuta às folhas 58/60. Na
ocasião, o agravado pede a majoração da honorária advocatícia (
parágrafo 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil ).
Este é o relatório.
Cuida-se
na
origem
de
ação
reparatória de danos, ora em fase de cumprimento de sentença.
A decisão agravada determinou a
republicação de 02 ( dois ) despacho, sob o fundamento de ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133679-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
intimação pelo sistema informatizado na pessoa dos procuradores dos
agravados.
O agravante ( exequente ) discorda,
defendendo que o agravado Guilherme Pereira Ortega Boschi é
advogado em causa própria nos autos, de modo que a ausência de
intimação de seus procuradores não importa em prejuízo processual.
A questão em tela resume-se, pois, à
arguição de vício de intimação dos procuradores dos agravados.
Em que pese o inconformismo
recursal, a decisão agravada é escorreita.
Isto porque, constaram dos autos do
cumprimento de sentença decisões cujas publicações deixaram de ser
encaminhadas aos procuradores dos agravados.
Pouco importa que o agravado
Guilherme seja advogado atuante em causa própria, pois, à obviedade,
também não recebeu as intimações mencionadas.
Assim, ausente regular intimação
dos patronos do agravado, de rigor a devolução do prazo para
manifestação nos autos.
Ao
contrário
do
suscitado,
o
comparecimento espontâneo nos autos não implica em início do prazo
para manifestação sobre as decisões.
Acerca
da
justiça
gratuita,
o
condomínio agravante fez prova nos autos que reúne condôminos de
baixa renda.
O agravante defende malícia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133679-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
agravados ao efetuarem substabelecimento de poderes em parte pouco
usual da petição, o que não se confirma, antes constatado equívoco da
Serventia Judicial, que não deve implicar em prejuízo à qualquer das
partes.
Nesta toada, por outro lado, a
republicação das decisões não importa em prejuízo ao agravantes, antes
voltando-se a sanar vício que implicou ausência de ciência dos
agravados sobre alguns dos atos processuais em andamento.
Por fim, a decisão agravada limitou-
se à devolução de prazo aos agravados, ausente discussão sobre exceção
de pré-executividade e penhora no rosto dos autos, que devem ser
debatidas perante a via processual adequada.
Em
sede
de
contrarrazões,
o
agravado pleiteia a majoração prevista no parágrafo 11 do artigo 85 do
Código de Processo Civil, o que não se aplica, eis que a decisão
agravada não implicou na fixação de honorários advocatícios
sucumbenciais em seu favor, impossível, pois, a majoração.
Merece ser integralmente mantida a
respeitável decisão agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR